Tribunal: TJMT
Processo: 1004906-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004906-67.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO - CPF: 291.367.920-04 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE - CPF: 397.419.248-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1004906-67.2022.8.11.0000 – Sorriso

Embargante:
Eurico Francisco Garcia Galho

Embargada:

ADM do Brasil Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1004906-67.2022.8.11.0000 – Sorriso

Embargante:
Eurico Francisco Garcia Galho

Embargada:
ADM do Brasil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Eurico Francisco Garcia Galho em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1004906-67.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado,
o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que a matéria afeta a inexigibilidade da obrigação, qual seja a multa compensatória, é de ordem pública, uma vez que está dentro do próprio título exequendo, não demandando qualquer dilação probatória.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi contraditório no tocante ao não cabimento da exceção de pré-executividade, pois, a discussão em questão se trata da própria obrigação exequenda.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 131109189), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1004906-67.2022.8.11.0000 – Sorriso

Embargante:
Eurico Francisco Garcia Galho

Embargada:
ADM do Brasil Ltda.

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu, pelo que se denota dos autos, a excepta, ora agravada, ajuizou ação de execução por título extrajudicial por quantia certa em face do excipiente, ora agravante, visando o recebimento de R$ 3.115.231,80 (três milhões, cento e quinze mil, duzentos e trinta reais e oitenta centavos), oriundo de contrato de compra e venda de soja firmado entre as partes (id. 121632493).

Ora, com a devida vênia, o art. 786, caput, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

Dessa forma,
as questões afetas ao crédito reclamado ser decorrente de multa compensatória e dos encargos de mora pactuados, dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 783, do CPC, não são matérias de ordem pública como quer fazer crer o agravante e muito menos as alegações de existência de contrato de adesão, com a inclusão de cláusulas abusivas, sendo de clareza solar que se tratam de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução, consoante bem anotado pelo MM. Juiz.

Digo isso, porque
a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução
.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.” (RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada
, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

[...]”
(id. 129266650 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão quanto ao fato de que a matéria afeta a inexigibilidade da obrigação, qual seja a multa compensatória, é de ordem pública, uma vez que está dentro do próprio título exequendo, não demandando qualquer dilação probatória, pois, reafirmo que a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

Avançando na elucidação da celeuma, também não há que se falar na existência de contradição no v. acórdão no tocante ao não cabimento da exceção de pré-executividade na espécie, uma vez que as questões afetas ao crédito reclamado ser decorrente de multa compensatória e dos encargos de mora pactuados, dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 783, do CPC, não são matérias de ordem pública como quer fazer crer o embargante e muito menos as alegações de existência de contrato de adesão, com a inclusão de cláusulas abusivas, sendo de clareza solar que se tratam de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022